Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 1372 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no Tema 1.372 pelo STF, oportunidade em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pode aplicar imediatamente entendimento firmado no Tema 1.372 do STF; (ii) estabelecer se a controvérsia envolve matéria constitucional apta a ensejar o recurso extraordinário; (iii) determinar se é cabível a instauração de incidente de assunção de competência sobre matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF, ao julgar o ARE 1.531.908 (Tema 1.372), afirma que a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou edital para posse em cargo público é de natureza infraconstitucional e pressupõe reexame de fatos e provas, sendo, portanto, matéria insuscetível de recurso extraordinário.
4. A decisão agravada observa corretamente a sistemática da repercussão geral e aplica imediatamente o entendimento do Tema 1.372, inexistindo modulação de efeitos no precedente invocado.
5. A alegação de que o caso não se amolda ao paradigma por envolver princípios constitucionais, como razoabilidade e proporcionalidade, não descaracteriza a natureza infraconstitucional da controvérsia, pois o núcleo do debate reside na análise do cumprimento das exigências editalícias e de laudos médicos, exigindo reexame probatório.
6. A instância ordinária concluiu que a eliminação do candidato decorreu da inobservância de exigências editalícias devidamente justificadas, especialmente a não apresentação de exames complementares solicitados pela banca examinadora.
7. A instauração de incidente de assunção de competência é desnecessária, pois a matéria encontra-se decidida pelo STF sob regime de repercussão geral, sendo vinculante para os tribunais.
8. A pretensão do agravante visa à rediscussão do mérito da decisão à luz de argumentos já apreciados, providência incabível em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e não provido.